Tribunal: TJSP
Processo: 0049714-65.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0049714-65.2019.8.26.0000,
da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante/paciente RUDSON MACEDO GUIMARAES COUDRY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0049714-65.2019.8.26.0000 -Voto no 44.668
2
Habeas Corpus no 0049714-65.2019.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente
Impetrante/ Paciente: Rudson Macedo Guimarães Coudry
Voto no 44.668
1. Em favor próprio, Rudson Macedo Guimarães Coudry impetrou o presente
habeas corpus postulando, sob alegação de constrangimento ilegal, a concessão da ordem
para sua imediata progressão ao regime semiaberto.
Alega que foi condenado ao cumprimento de onze anos e seis meses de
prisão, já tendo cumprido sete anos e quatro meses sem que tenha progredido o regime (fls.
02/05).
A impetração não foi instruída e indeferida a liminar pleiteada (fls. 10),
prestou informações a d. autoridade coatora Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente (fls. 14/15).
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo não
conhecimento da impetração (fls. 17/20).
É o relatório.
2. É certo que o habeas corpus, na condição de ação mandamental, destinada
a tutelar o direito deambulatório do indivíduo que se vê sob constrangimento ilegal
ameaçador desse direito, não deve servir de substituto do recurso ordinário previsto em lei,
no caso o agravo em execução (art. 197, da Lei no 7.201, de 1984), mormente porque o
presente remédio constitucional não comporta apreciação aprofundada de provas, que deve
ser realizada no juízo competente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0049714-65.2019.8.26.0000 -Voto no 44.668
3
Somado a isso, não é o habeas corpus o instrumento adequado para amparar
a pretensão do paciente, e tampouco remédio para todos os males, não podendo, assim,
fazer às vezes de recurso ordinário. Nesse sentido:
“O habeas corpus não pode ser usado como substituto do recurso ordinário.
Caso contrário, ele seria transformado em um super-recurso, sem prazo certo
para a sua interposição, tirando a segurança das decisões judiciais passadas em
julgado, já que poderiam ser, a qualquer tempo, modificadas pelo remédio
histórico”. (RJDTACRIM 12/167).
Este é o entendimento majoritário adotado pelos Tribunais Superiores, os
quais não admitem que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso
próprio, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado
como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da
ordem de habeas corpus.
Por fim, anota-se que o pedido de progressão já foi formulado perante o
juízoa quo, que o denegou, de modo que a Defesa do paciente interpôs o competente
agravo em execução penal, distribuídos a esta Corte em 15.08.2019 (conforme fls. 15).
Desta forma, a impetração não pode ser conhecida, por não ser o meio
adequado para análise do pedido.
Mais não é necessário.
3. Pelo exposto, não se conhece da impetração.
João Morenghi
Relator
laip